Tribunal: TJPA
Processo: 0007825-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007825-76.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELSON RODRIGUES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO E CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ DO SERVIDOR APÓS LONGOS ANOS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CORRELAÇÃO COM O ACIDENTE DE TRABALHO ATESTADO PELOS LAUDOS OFICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Prejudicial de prescrição.
No tocante à prescrição, aplica-se o artigo 1º do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. - Em observância ao princípio da "actio nata", o termo inicial do prazo prescricional não está relacionado à data do licenciamento (ou da reforma), mas, sim, àquela na qual a vítima tenha inequívoca ciência da sua invalidez ou da extensão da sua incapacidade. Assim, considerando que o reconhecimento da incapacidade por invalidez permanente e a ciência inequívoca do Apelado dessa situação só se deu em 23/11/2011, aplica-se a prescrição quinquenal a partir desta data, a teor do que preceitua o Decreto Lei nº 20.910/32. Logo, não há se falar em prescrição, considerando que a ação foi distribuída em 06/03/2015.

II –
Mérito.
Compulsando os autos, restou demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos para

percebimento do auxílio-acidente,, considerando que a invalidez total e permanente para o serviço militar, decorrente de acidente de trabalho, foi atestada pela Secretaria de Administração – SEAD, por meio de sua Coordenadoria de Perícia Médica, que emitiu Laudo Médico Pericial, conforme documento Id nº 1963944- Pág.28. Mesma conclusão se percebe no parecer médico solicitado pelo Presidente da Junta de Saúde da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar, que atestou a correlação da doença atual com o acidente sofrido e acrescentou que o Autor é portador de doença incapacitante e foram esgotados todos os meios de tratamento, não possuindo mais condições de permanecer longos períodos em ortostase (em pé) e em deslocamentos acelerados com impacto (Id nº 1963942 - Pág. 44/45).

III - Portanto, das provas carreadas aos autos, percebe-se que o próprio Órgão responsável pela análise da concessão do auxílio-acidente por invalidez – SEAD - proferiu laudo pericial favorável ao autor, corroborado pelo laudo médico elaborado a pedido do Presidente o Presidente da Junta de Saúde da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar, que também entendeu a pela incapacidade do autor e a correlação com o acidente de trabalho.

IV - Recurso desprovido. Sentença mantida, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10

de
maio
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença do Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
ELSON RODRIGUES DE MOURA,
julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, na exordial o Autor relata que é policial militar e estava em serviço deslocando-se de motocicleta para atendimento de ocorrência policial, quando sofreu um abalroamento de um veículo automotor, resultando em diversas lesões físicas e necessitando de procedimento cirúrgico. Todavia, apresentou várias dores na coluna e no braço, sendo apontado pelo neurocirurgião alto risco de tetraplegia, em função de várias lesões na coluna cervical e na medula.

Relatou ter devido as sequelas do acidente e após sucessivas licenças-médicas, em 2008 foi afastado por motivos de saúde e agregado, conforme Boletim Geral n.º 174 de 18/09/2008. No dia 23/09/2008 alega ter sido indicado para reforma e diagnosticado como portador de Transtornos dos Discos Cervicais (CID M50) e Sequelas de Fratura da Coluna Vertebral (CID T91.1). Posteriormente, a Junta Regular de Saúde da Polícia Militar concluiu pela incapacidade definitiva decorrente de acidente de serviço, sendo este diagnóstico e parecer da Junta Regular de Saúde homologado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde em 23/11/2011.

Aduziu que requereu administrativamente o auxílio acidente previsto na Lei n.º 6.108/98, cujo pedido foi indeferido sob o argumento de prescrição, bem como pela ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o serviço desempenhado.

Por essas razões, ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação do IGEPREV ao pagamento de R$-30.000,00 (trinta mil reais) a título de auxílio acidente.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$-30.000,00 (trinta mil reais) referente ao auxílio acidente devido ao Autor, acrescidos de juros e correção monetária, acolhendo parecer ministerial e extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Condenou ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação, alegando a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art.1º do Decreto n.º 20.910/1932, pois o fato ocorreu no dia 28/07/2004 e a ação somente foi ajuizada em 08/03/2015.

No mérito, aduziu a inocorrência da invalidez total permanente decorrente do serviço, haja vista que não restou comprovada a impossibilidade de readaptação do Autor/Apelado, não ensejando o direito à percepção ao auxílio-acidente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença. (Id. 1963955)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3287897)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise de suas razões.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO:

Em suas razões, o Estado do Pará suscita a ocorrência da prescrição, vez que o fato ocorreu no dia 28/07/2004, mas a ação foi ajuizada apenas em 08/03/2015. Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que consta que o Comandante Geral da Polícia Militar editou a Portaria n.º 345/2008, de 18/09/2008, por meio da qual o Autor foi agregado de acordo com a art. 88, §1º, inciso III, “c”, da Lei nº 5.251/85, por ter ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde.

Ademais, esta Portaria foi anulada por outra de n.º 071/2014, vez que a anterior foi publicada constando o nome errado do PM agregado (Edson e não Elson). Nesta nova portaria houve a ratificação da agregação com efeitos retroativos à data da portaria revogada. Assim, percebe-se que para retificação da portaria de agregação do Autor/Apelado e indicação para reforma o Comando Geral levou 6 (seis) anos para proceder à correção.

Após isso, a Junta Regular de Saúde da Polícia Militar concluiu pela incapacidade definitiva decorrente de acidente de serviço, cujo diagnóstico e parecer foi homologado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde apenas em 23/11/2011, quando enfim houve o reconhecimento da invalidez permanente do Autor/Recorrido para o serviço militar.

Portanto, somente em 23/11/2011, houve o reconhecimento da situação da invalidez permanente do servidor, quando este teve ciência inequívoca da invalidez e sua extensão, devendo esta data ser considerada como marco inicial do prazo prescricional. Ademais, não pode o autor ser penalizado pela demora de exclusiva responsabilidade da Administração Pública.

Portanto, no tocante à prescrição, aplica-se o artigo 1º do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. - Em observância ao princípio da "actio nata", o termo inicial do prazo prescricional não está relacionado à data do licenciamento (ou da reforma), mas, sim, àquela na qual a vítima tenha inequívoca ciência da sua invalidez ou da extensão da sua incapacidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEGITIMIDADE ATIVA DOS COAUTORES. ACIDENTE EM SERVIÇO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. REFORMA DEVIDA. RETROAÇÃO À DATA DO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS PRESCRITAS. AUXÍLIOINVALIDEZ DEVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. VERBA ALIMENTAR. PAGAMENTO. ART. 100, §§ 1º E 2º, CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. - Em face do disposto no artigo 14 da Lei n. 13.105/2015, aplica-se a esse processo o CPC/73. - Preliminarmente, conheço da remessa oficial, nos termos do disposto no artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973. - Não procede a preliminar de ilegitimidade ativa dos co-autores, pois se trata de mãe, pai, esposa e filho do militar e pleitearam, contra a União, indenização por danos morais, advindos do acidente ocorrido nas dependências do Exército. -
No tocante à prescrição, aplica-se o artigo 1º do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. - Em observância ao princípio da "actio nata", o termo inicial do prazo prescricional não está relacionado à data do licenciamento (ou da reforma), mas, sim, àquela na qual a vítima tenha inequívoca ciência da sua invalidez ou da extensão da sua incapacidade. Precedente.
- No caso em tela, em 04.07.2001, foi editada a Portaria nº 64-GP, em que foi negado ao autor, o "Atestado de Origem", que obstou a sua reforma. Somente em 18.07.2005, foi publicada a Portaria resultante da reabertura da sindicância, concluindo-se pelo direito do autor à reforma. A partir deste ato surgiu a pretensão exposta na presente ação, no sentido de que a reforma tenha, como termo inicial, a data do evento danoso, ou seja, 10.10.2001. - Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 26.09.2006, não há que se falar em prescrição, porque não transcorreu lapso superior a 5 (cinco) anos entre a data do acidente, que o autor sofreu enquanto prestava serviços para o Exército e que gerou a sua invalidez, e o ajuizamento da presente ação. - No caso, a Administração Militar reconheceu que o autor, WILLIAM FARIAS DA SILVA, acidentou-se em serviço, em 10.10.2001, conforme consta na conclusão da sindicância em 19.07.2002 (fl. 33/34) e no Parecer Técnico nº 1606/2005, (fls. 47/48) do Coronel Médico - Chefe da Seção de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde, do Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro, que atestou, em 16.06.2005, a situação do autor: "Incapaz definitivamente para o Serviço do Exército. Inválido. Necessita de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização. O diagnóstico invalidante é F06.2 (CID 10) - Transtorno Delirante Orgânico Esquizofreniforme. Há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos: S 72.3 (CID 10) - Fratura Diafisária de Fêmur Esquerdo (consolidada) - S 06.9 (CID 10) - Traumatismo Crânio Encefálico - F 06.9 (CID 10) - Trantorno Mental Decorrente de Lesão Cerebral + F 06.2 (CID 10) - Transtorno Delirante Orgânico Esquizofreniforme." - É volumosa a documentação médica juntada pela parte autora a estes autos, para comprovação das suas alegações, embora os fatos narrados na inicial estejam reconhecidos pelo parecer médico oficial, emitido pelo próprio Exército Brasileiro que é o órgão competente da parte ré. - Entretanto, apenas, em 18.07.2005, foi publicada a Portaria nº 1175-DCIP 21, de 13.07.2005, de reforma do autor, a contar de 15.04.2005, pois, na solução da primeira sindicância instaurada, em 21.12.2001, concluiuse que o autor não fazia jus ao Atestado de Origem, para concessão da reforma (fl. 256). – (...) - Remessa oficial e apelação da União improvidas (...). (TRF-3 - Ap: 00117793820064036105 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2017, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2017).

Assim, considerando que o reconhecimento da incapacidade por invalidez permanente e a ciência inequívoca do Apelado dessa situação só se deu em 23/11/2011, aplica-se a prescrição quinquenal a partir desta data, a teor do que preceitua o Decreto Lei nº 20.910/32. Logo, não há se falar em prescrição, considerando que a ação foi distribuída em 06/03/2015.

Prejudicial de prescrição suscitada pelo Estado do Pará rejeitada.

MÉRITO

No mérito, o Estado do Pará sustenta a inocorrência da invalidez total permanente decorrente do serviço, pois não teria ficado comprovada a impossibilidade de readaptação do Autor, não possuindo direito ao auxílio-acidente.

Acerca do auxílio-acidente dispõe a Lei n.º 6.108/98, em seu art. 1º e 2º:

Art. 1° - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2º O valor do auxílio-morte ou auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

I - em caso de morte acidental em serviço: R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

II - em caso de invalidez permanente total decorrente de acidente em serviço: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parágrafo único - Nos casos de invalidez parcial, o servidor somente fará jus ao seguro instituído no inciso II deste artigo, quando não puder ser readaptado ao serviço público
.

Art. 3° - Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:

I - por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções;

II - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais;

III - por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida;

IV - em treinamento;

V - em represália, por sua condição de policial.(...)

Art. 5º Compete exclusivamente
à Secretaria de Estado de Administração
, por meio da Diretoria de Gestão da Política de Saúde Ocupacional do Servidor,
a avaliação da capacidade laborativa do policial militar e do bombeiro militar, para fins de concessão do auxílio-acidente por invalidez
. (redação alterada pela Lei nº 7.728, de 24 de julho de 2013, publicada no DOE Nº 32.446, de 25/07/2013).

Inicialmente, conforme se extrai da leitura do parágrafo único do art. 2º, da Lei n.º 6.108/98, para concessão do auxílio-acidente por invalidez total e permanente não há a exigência de ser demonstrado a impossibilidade de readaptação ao serviço público.

Isto posto, importante frisar que a invalidez total e permanente do autor/apelado para o serviço militar, decorrente de acidente de trabalho, foi atestada pela Secretaria de Administração – SEAD, por meio de sua Coordenadoria de Perícia Médica, que emitiu Laudo Médico Pericial, conforme documento Id nº 1963944- Pág.28, com a seguinte conclusão:

“(...)

Conclui pela existência de Invalidez Total decorrente de Acidente de Trabalho para o Serviço de Policial Militar.

(...)”

Mesma conclusão se percebe no parecer médico solicitado pelo Presidente da Junta de Saúde da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar, feito pelo médico neurocirurgião Dr. Arlindo Américo, onde respondeu “sim” ao quesito f que questionava: “há correlação da doença atual com o acidente sofrido?” Acrescentou ainda, que o Autor é portador de doença incapacitante e foram esgotados todos os meios de tratamento, necessitando de cuidado permanente de terceiro (resposta ao quesito c).

Foi questionado ainda ao médico, se o militar ainda teria condições de permanecer longos períodos em ortostase (em pé) e em deslocamentos acelerados com impacto, obtendo-se a resposta “não”. (Id nº 1963942 - Pág. 44/45).

Portanto, das provas carreadas aos autos, percebe-se que o próprio Órgão responsável pela análise da concessão do auxílio-acidente por invalidez – SEAD - proferiu laudo pericial favorável ao autor, corroborado pelo laudo médico elaborado a pedido do Presidente o Presidente da Junta de Saúde da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar, que também entendeu a pela incapacidade do autor e a correlação com o acidente de trabalho.

Desta forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, estando em perfeita consonância com as provas produzidas nos autos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos, conforme fundamentação ao norte.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 10

de
maio
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/05/2021